Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-70.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que resolveu, sem julgamento de mérito, ação de busca e apreensão fundamentada na ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão do descumprimento do autor em atender ao comando judicial para promoção do andamento processual, determinado com o fito de realizar novas diligências para a localização da parte ré e do veículo objeto da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença, que, sem prévia intimação pessoal do autor, resolveu o processo por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, em virtude do descumprimento de determinação judicial, violou normas e princípios processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A resolução do processo sem análise do mérito está respaldada no art. 485, inciso IV, do CPC, aplicável quando ausentes pressupostos de desenvolvimento válido e regular.
4. O descumprimento do autor em não atender à determinação judicial para dar prosseguimento ao processo caracteriza conduta incompatível com os deveres de cooperação processual, previstos nos arts. 4o e 6o do CPC.
5. Os princípios processuais da celeridade, economia, vedação à decisão surpresa e do contraditório não justificam a concessão de prazo indefinido para cumprimento de deveres processuais, conforme entendimento consolidado em precedentes deste e. Tribunal.
6. A decisão recorrida não afronta referidos princípios, pois respeita o equilíbrio entre os deveres processuais das partes e a garantia de um processo célere e eficiente.
7. A intimação pessoal, prevista no art. 485, §1o, do CPC, não se aplica ao caso, pois não se trata de abandono da causa, mas de ausência de pressuposto processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A ausência de cumprimento de determinação judicial pelo autor caracteriza falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua resolução sem apreciação de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, independentemente de prévia intimação pessoal.
2. Os princípios processuais da celeridade, economia, vedação à decisão surpresa e do contraditório não autorizam a perpetuação de conduta desidiosa das partes no cumprimento de deveres processuais.